Tribunal: CARF
Processo: 10725.720527/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720527/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.652 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
RONALDO ASSED MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes
desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade e os valores pagos
sejam devidamente comprovados por documentação hábil e idônea, e os
pagamentos a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que decorrem
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos a título de pensão alimentícia, em
mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO DECLARADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se ainda a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea
que atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa quando restar desatendidos os requisitos legais exigidos
para motivar as respectivas deduções.
PAF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
E ILEGALIDADES. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720527/2019-51
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720527/2019-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Wilderson
Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 191/202):
Trata-se de impugnação contra a Notificação de Lançamento de folhas 20 a 25,
referente ao ano-calendário 2016, por meio da qual se cancelou o imposto a restituir
declarado de R$ 9.803,92 e se exigem R$ 7.224,77 de Imposto de Renda suplementar,
R$ 5.418,57 de multa de ofício e R$ 1.082,99 de juros de mora, totalizando R$
13.726,33 de crédito tributário apurado.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 22 e 23), a autoridade lançadora
imputou ao contribuinte as seguintes infrações:
a) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública (fl.
22), no valor de R$ 31.651,18. Informa a autoridade lançadora que “o prazo para
pagamento da pensão alimentícia tem validade de 2 anos a partir de 07.04.2009
conforme acordo homologado (fls. 2/03 – Processo 2009.014.666593-0 – 2a Vara de
Família – Campos dos Goytacazes”.
b) Dedução indevida de despesas médicas (fl. 23), no valor de R$ 30.271,34.
Informa a autoridade lançadora que foram “excluídos os valores pleiteados a título
de despesas médicas com não dependente”.
3. Cientificado do lançamento em 23/05/2019, conforme atesta o documento “AR
Digital” (fl. 135), o interessado ingressou com a impugnação de folhas 3 a 19, em
24/06/2019, na qual contesta a autuação fiscal, apresentando, em síntese, os seguintes
argumentos:
a) Da dedução de pensão alimentícia judicial:
a.1) Inicialmente, o contribuinte relata que há muitos anos faz remessas mensais de
quantias em dinheiro para o exterior com a finalidade de prestar alimentos à sua filha
(Daniela Assed Machado Rebello Arce) e ao seu neto (Mateo Rebello Arce).
a.2) Informa que a sua filha se casou com o Sr. José Luis Arce Corso, de nacionalidade
peruana, pelo regime de separação absoluta de bens, conforme comprovam o pacto
antenupcial e a certidão de casamento em anexo”.
a.3) Esclarece que o cônjuge da sua filha é servidor público no Governo Peruano e, por
ordem do seu País, tornou-se estudante na Espanha, recebendo rendimentos de baixo
valor, fato que ocasiona dificuldades financeiras para o seu sustento. Nesse contexto,
antes mesmo do “pedido de homologação judicial da prestação alimentícia, este
recorrente já prestava alimentos mensais à referida filha”. Esse citado pedido de
homologação foi apresentado “junto ao órgão judicial da 2a Vara de Família desta
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720527/2019-51

Comarca de Campos dos Goytacazes, quando DANIELA e o filho menor estavam de
passagem por esta cidade de Campos de Goytacazes. Enfim, a homologação judicial não
modificou o mundo sensível, o mundo correto, o mundo operacional, pois este
contribuinte já pagava a ela e a MATEO tais alimentos, como ficou expresso em juízo”.
a.4) “Pois bem, em virtude de necessidade superveniente, acrescida por causa do
nascimento, em 18 de julho de 2009, do segundo neto deste contribuinte, também filho
de DANIELA, no caso TOMÁS REBELLO ARCE, somaram-se razões para manter o
pagamento da pensão, que passou a ser paga aos três, em prol dos dois netos nominados
e da mãe deles, como representante legal das crianças”.
a.5) “Assim, avolumaram-se com o nascimento do mencionado segundo neto as justas
razões para que este avô continuasse assistindo a todos esses seus descendentes,
prestando-lhes alimentos também no ano de 2016 e nos anos seguintes. As prestações
alimentícias foram iniciadas e concebidas, a priori, quando havia só um neto”.
a.6) “Data máxima vênia, não assiste razão à Secretaria da Receita Federal, quando
afirma que a pensão valeu só pelo prazo de dois anos. Esse lapso temporal de dois anos,
era fruto da esperança presumida e exposta no pedido de homologação judicial de que
as dificuldades sentidas poderiam vir a ser superadas no referido prazo, que, na
realidade não passou de um juízo pressuposto, hipotético, imaginário, pois jamais
resistiu à força dos impedimentos para sua concreção no plano fático das necessidades
das vidas em questão. O transcurso do tempo mostrou que ocorreu o contrário dos
desejos manifestados, uma vez que as necessidades dos alimentados se ampliaram com
a duplicação do número de netos deste contribuinte”.
a.7) O contribuinte afirma que efetuou remessas financeiras para a “conta corrente
conjunta no 233X aberta com DANIELA, mas cujo titular sempre foi este recorrente,
cliente do Banco do Brasil S/A, agência 5031-8, situado nesta cidade. As provas
indubitáveis das remessas das verbas alimentícias, mês a mês, naquele ano, estão
fornecidas pelo Banco do Brasil S/A e se encontram em anexo a esta peça em que se
demonstra a verdade dos fatos”.
a.8) O contribuinte cita princípios constitucionais que garantiriam a proteção à família, à
criança, ao adolescente e ao idoso, em especial o Princípio da Proteção Integral, “em
face do qual este velho avô e idoso pai não pode praticar negligência, pois tem o dever
de agir para lhe dar o mais completo cumprimento, na medida do possível, assim, como
a Secretaria da Receita Federal, porque o Estado está incluído também nesse corolário
que consagra as atividades virtuosas e protetora dos necessitados”.
a.9) “A sentença homologatória do acordo firmado com assento em premissas ou
pressuposições, conjecturadas, enfim, - não é, nem pode ser uma obra de conceito
fechado. Não vigorou, por óbvio, apenas pelo prazo de dois anos, sem nenhum rigor
científico, meramente presuntivo, hipotético, apriorístico, expressando um conceito
aberto à possibilidade de quem presta os alimentos e as necessidades de que os recebe.
A propósito, nos procedimentos de jurisdição voluntária, como neste caso, sabe-se que o
juízo não fica vinculado à legalidade estrita (vide o parágrafo único do Art. 723 do
CPC). Há aí um conceito ampliado e aberto e não afeito ao regime de clausura. Há, sim,
indubitáveis provas do envio mensal das verbas alimentícias em questão a favor dos
menores e da mãe, durante o ano de 2016. A pensão de que se cuida não é um veneno
tributário mais um gesto de amor que se impõe para haver paz no seio familiar”.
a.10) “Em face do exposto, invocando a farta documentação em anexo, REQUER este
contribuinte, com todo respeito, à Secretaria da Receita Federal, que lhe seja liberado, a
título de restituição do imposto sobre a renda, do valor alusivo ao abatimento inerentes
ao referido imposto ano base de 2016, tendo como causa os efetivos pagamentos
demonstrados pela prova material produzida. Se o órgão sentenciante não restringiu a
amplitude temporal da incidência de sua sentença homologatória, cabe ao Executivo,
data vênia, cumpri-la, pelo menos até que os netos deste contribuinte atinjam a
maioridade e a mãe deles deixe de ser essa mulher fragilizada pelo sofrimento que a
vida lhe impõe, em terras estranhas. Em suma, precisamos não dar as costas a dignidade
das pessoas humanas e para as suas necessidades comprovadas por meio dos citados
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720527/2019-51

documentos. Devemos também respeitar a independência dos Poderes da República e de
cumprir os ditames do artigo 227 da Constituição que ordena a proteção integral dos
menores e do adolescente, conforme está no seu texto transcrito linhas atrás”.
b) Da dedução de despesas médicas:
b.1) O contribuinte transcreve dispositivos constitucionais acerca da necessidade de os
cônjuges prestarem mútua assistência e do direito social fundamental de acesso à saúde
no Brasil.
b.2) Afirma que “a Secretaria da Receita Federal, ao longo dos anos anteriores a 2016,
sempre reconheceu como legítima essa condição de dependência da referida esposa e
sempre deferiu os pedidos de abatimentos dos valores do imposto sobre a renda sobre as
quantias mensais descontadas das folhas de pagamentos deste segurado em prol do
financiamento do seguro saúde junto à Mútua dos Magistrados para que ela, esposa,
pudesse estar lá inscrita como dependente dele”.
b.3) “Logo, não há justificativa para a Receita Federal mudar o critério de sua histórica
compreensão, data vênia, porque as aludidas normas de ordem pública, inerentes ao
dever de prestar assistência, contidas no Código Civil, não foram alteradas e a esposa
encontra-se impossibilitada de ter acesso ao seguro de saúde de que se cuida".
b.4) “O direito de acesso à melhor prestação dos serviços de saúde, caso não seja
respeitado - é como se a constituição não tivesse força normativa vinculante. Ora,
ninguém ignora que é dela que emanam todos os demais princípios e regras do
ordenamento jurídico. É dela que todas as leis, extraem seu fundamento de validade.
Sem respeito à Constituição não há estado de direito e muito menos Estado
Democrático de Direito".
b.5) “A Receita Federal, data vênia, como uma das mais importantes instituições
protetoras da Constituição, há de reconhecer a força normativa do Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana expresso no Art. 1o, Inciso III dela, Lei Maior”.
b.6) “Requer, pois, este contribuinte que lhe seja assegurado cumprir o dever
constitucional e legal ao abatimento do imposto sobre a renda concernente a todos os
valores pagos, no ano de 2016, para assegurar o referido acesso à saúde junto à Mútua
dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro da sua nominada esposa, já que ela não
pode sê-lo porque nunca foi Juíza e Ele, segurado, sofreu descontos mensais
comprovados em sua folha de pagamentos para financiar a saúde dela, em obediência
aos deveres familiares a que está vinculado, por força da lei cuja vigência não pode ser
negada".
b.7) Com relação aos gastos suportados em 31 de março de 2016, ante a BAHIANA E
GANDELMAN SERVIÇOS MÉDICOS, “[...], referem-se à mencionada dependente
deste contribuinte, que se submeteu à histerectomia, com a remoção do útero e dos
ovários”. Informa o contribuinte que todos os documentos relativos a esses gastos se
encontram em poder da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), tendo sido por
ele entregue no início dos trabalhos de fiscalização.
b.8) “Note-se que a Mútua dos Magistrados do Rio de Janeiro, confirma haver recebido
deste segurado, no ano base de 2016, em virtude da condição jurídica de sua dependente
e esposa LIANE REBELLO ASSED MACHADO, o valor de R$ 28.556,91, totalizando
R$ 57.113,82 a título de resgate do seguro saúde, como demonstram tais documentos já
introduzidos no referido procedimento administrativo”.
b.9) Informa o contribuinte que já foi apresentado “o documento original da
comprovação da despesa com a consulta médica prestada pelo Dr. Luis Fernando
Manhães, dermatologista, a este subscritor”, no valor de R$ 300,00, em 19/05/2016,
recibo no 0072”.
b.10) No tocante à despesa médica junto ao Centro de Olhos Diagnóstico e Tratamento
Ltda., esclarece o contribuinte que “a nota fiscal no 5678, correspondente ao gasto lá
suportado importa em R$ 350,00. Este documento fiscal está datado de 09 de março de
2016”.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720527/2019-51

b.11) “Em resumo, todas as provas das despesas médicas suportadas e declaradas à
Secretaria da Receita Federal por este contribuinte estão documentadas no referido
procedimento administrativo”.
4. Ao final da sua peça de contestação, o Contribuinte solicita que seja reformada a
decisão, cancelando o crédito tributário exigido, bem como requer prioridade no
julgamento da impugnação, por contar com mais de 75 anos, enquadrando-se como
idoso.
5. Em 12/07/2019, o interessado apresentou requerimento (fls. 140 a 145) no qual pede
a juntada de diversos documentos aos autos, informando que estaria cumprindo o
compromisso por ele firmado de carrear aos autos, novamente, os documentos que já
tinham sido entregues à Fiscalização durante o procedimento fiscal. Nesse sentido,
anexou aos autos os documentos listados às folhas 141 a 145.
6. É o relatório.
A decisão de primeira instância proferida com dispensa de ementa, por
unanimidade, manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 26/12/2019 (fls. 206), o contribuinte, em 20/01/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 209/241), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória, alegando, em brevíssima síntese, que as despesas com pensão alimentícia e
médicas declaradas encontram-se devidamente comprovadas, além de invocar o princípio da
verdade material, suscitando ainda violação aos princípios constitucionais, requerendo, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 242/283.
Em 14/02/2020, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao conjunto probatório que instrui a peça recursal (fls. 286/318).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa das despesas com pensão alimentícia e médicas declaradas:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720527/2019-51

O litígio recai sobre a glosa de despesas com pensão alimentícia (R$ 31.651,18) e
médicas (R$ 30.271,34), por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
restabelecimento das aludidas despesas declaradas na DAA/2017.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 191/202) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 20/25), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
contribuinte o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as deduções, ao teor dos arts.
73, 78 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, para efeito de confirmá-los,
sobretudo no que tange a regularidade e efetividade das despesas declaradas.
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas realizadas e dos dispêndios,
bem como a efetiva demonstração da regularidade das deduções, quando exigidos e não
demonstrados, além de vulnerar os arts. 78 e 80, §1o, II e III do RIR/99, autoriza a glosa das
deduções e a tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo poderá ser intimado para promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, restando inconteste que pensionamento de sua filha, Daniela
Rebello Assed Machado Arce, e seu neto, Mateo Arce Rebello, se deu em desalinho com o
acordo homologado judicialmente, constituindo os pagamentos realizados em mera
liberalidade, aliado ao fato de que as despesas médicas glosadas referem-se à sua esposa/não
dependente declarada, Liane Rebello Assed Machado – me convenço do acerto da decisão de
piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls.
197/202), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF:
Da glosa da dedução de pensão alimentícia
(...)
10.5. Depreende-se do teor do acordo homologado judicialmente que foi estabelecido o
pagamento da pensão alimentícia por um prazo de dois anos. Logo, não assiste
razão ao Impugnante a alegação de que “o órgão sentenciante não restringiu a amplitude
temporal da incidência de sua sentença homologatória”, pois o próprio acordo limitou o
período de duração do referido pagamento.
10.6. Na verdade, ao constatar a necessidade do pagamento da pensão alimentícia por
um período maior de tempo, caberia ao Impugnante pleitear novamente ao Poder
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720527/2019-51

Judiciário a homologação judicial de um novo acordo, no qual deveria ser definida
a ampliação do prazo anteriormente concedido e os valores envolvidos.
10.7. Nessa linha, caso o Poder Judiciário acatasse os argumentos apresentados e
homologasse o novo acordo, teríamos a regularidade da dedução desses valores da
base de cálculo do Imposto de Renda, posto que a legislação tributária vigente
exige que os pagamentos sejam decorrentes do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública.
10.8. Evidente que o Impugnante, por sua própria conta, não está impedido de ampliar o
prazo para o pagamento da pensão alimentícia, contudo, tal ampliação, sem a necessária
homologação judicial, não poderia ser oposta à Fazenda Nacional por expressa falta de
previsão legal para tanto. Nessas situações, os pagamentos realizados devem ser
considerados como mera liberalidade do Impugnante e, desse modo, não podem
deduzir a base de cálculo do Imposto de Renda.
10.9. Nesse contexto, insta também esclarecer que a dedução de despesas com pensão
alimentícia é considerada espécie de isenção tributária, sendo que tal matéria não
admite interpretação mais ampla da lei, para além dos estritos termos nela
contido. Nesse contexto, o artigo 111 da Lei no 5.172 (Código Tributário Nacional –
CTN), de 25/10/1966, transcrito a seguir, determina que as normas que disponham
sobre outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente.
(...)
10.10. Diante de tal contexto, não há como acatar os argumentos apresentados pelo
Impugnante, devendo ser mantida a glosa da dedução de despesas com pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 31.651,18.
Da glosa de dedução de despesas médicas
11. A autoridade lançadora glosou a dedução de despesas médicas no valor de R$
30.271,34, informando que foram “excluídos os valores pleiteados a título de
despesas médicas com não dependente”.
(...)
11.3. Dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que o direito à dedução a título
de despesas médicas na declaração de rendimentos está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
11.4. Ao compulsar a documentação carreada aos autos, verifica-se que a Sra. Liane
Rebello Assed Machado não consta como na DAA (fls. 120 a 133) do interessado
como sua dependente para o ano-calendário 2016. Na verdade, o Impugnante não
declarou qualquer pessoa como seu dependente em sua declaração de ajuste anual (fl.
121), impedindo que as despesas realizadas pelo Impugnante em benefício da Sra.
Liane sejam dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda.
11.5. Portanto, não se trata de mudança de entendimento da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil ou de descumprimento de qualquer princípio constitucional,
mas tão somente o cumprimento da legislação tributária vigente que só permite a
dedução de despesas médicas nos casos de pagamentos efetuados pelos
contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
11.6. Além do mais, insta ressaltar que, ao contrário do que alega o interessado, não
houve qualquer homologação expressa da Administração Tributária Federal, conforme
preconizado pelo art. 150 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional,
em relação à regularidade da dedução das despesas médicas declaradas pelo Impugnante
em anos anteriores.
11.7. Diante de tal quadro, não há como acatar a argumentação do Impugnante, devendo
ser mantida a glosa da dedução de despesas médicas no valor de R$ 30.271,34.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.652 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720527/2019-51

Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade em
conformidade com a legislação de regência – considerando que as despesas médicas declaradas
deverão referir-se ao contribuinte e seus dependentes declarados, ao teor do art. 80, § 1o, II do
RIR/99, situação em que não se enquadra sua esposa/não dependente declarada, Liane Rebello
Assed Machado, e que a dedução de pensão alimentícia somente será cabível nos termos do art.
78 do RIR/99, quando restar comprovado que o pagamento ocorreu em conformidade com os
termos da sentença judicial proferida, situação que não se vislumbra em relação aos pagamentos
efetuados à filha e ao neto, Daniela Rebello Assed Machado Arce e Mateo Arce Rebello,
levando-se em conta que os pensionamentos foram ajustados e homologados em 07/04/2009,
com prazo de validade de 2 anos (fls. 116/117), situação que não restou reeditada
judicialmente, portanto não passíveis de dedução no ajuste anual – correta é decisão recorrida,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Já em relação a suposta violação aos princípios constitucionais aventados, nada a
prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre eventual
ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não obstante, cabe registrar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando ao Recorrente prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais, encontrando-se o lançamento claramente motivado, com a base
legal enquadrada contendo a descrição das infrações e dos dispositivos legais que deram suporte
a penalidade aplicada e do valor devido, de maneira a possibilitar o pleno exercício ao
contraditório, sendo-lhe concedido o prazo legal apresentação de defesa que, diga-se passagem,
foi exercida com plenitude, a tempo e modo, inexistindo qualquer nulidade na autuação e no
curso do processo fiscal.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco promover a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 330
DF CARF MF
Original